Tribunal: CARF
Processo: 10912.000097/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10912.000097/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.334 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
GLACY ROSA URBAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade, e,
nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 4a Tuma da DRJ/CTA,
consubstanciada no Acórdão no 06-39.606 (fl. 28), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 17) com vistas a exigir
débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração: omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, no valor de
R$ 98.410,69, conforme DIMOB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10912.000097/2010-10
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.000097/2010-10

Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 2), aduzindo, em síntese, que era casada com Daniel Dante Urban que
faleceu em 14/03/2009, conforme Certidões de Casamento e Óbito juntadas à sua defesa, o qual
realizava o controle orçamentário do casal e matinha toda a documentação relativa ao IR. Com
seu falecimento, procurou um contador para que procedesse a entrega de sua declaração sem
movimentação em 30/04/2009, para posterior retificação. Entretanto, quando estava em vias de
entregar a declaração retificadora, foi notificada do lançamento ora questionado. Por fim,
requer a improcedência do lançamento e a reforma da decisão que indeferiu a SRL.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 06-39.606 (fl. 28), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES INFORMADOS EM DIMOB.
São tributáveis os rendimentos de aluguéis informados em DIMOB pela administradora
dos imóveis, quando a contribuinte não demonstra a inocorrência da omissão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ em 21/3/20013, conforme AR de fl. 35,
a Contribuinte apresentou, em 3/5/2013, o recurso voluntário de fl. 36, reiterando os termos da
impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme exposto no relatório supra, a Contribuinte foi cientificado da decisão da
DRJ no dia em 21/03/2013, conforme AR de fl. 35:

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.000097/2010-10

Tendo sido intimada no dia 21/3/2013 (quinta-feira) tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 22/3/2013 (sexta-feira) e se
encerrou no dia 20/4/2013 (sábado).
Como o dia 20/4/2013 foi um sábado e considerando que, nos termos do parágrafo
único do art. 5o do Decreto no 70.235/72, os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato, tem-se que o termo final
para interposição do recurso voluntário no caso em análise deslocou-se para o dia 22/4/2013
(segunda-feira):

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (fl. 36), tem-se
que este foi apresentado somente no dia 3/5/2013:

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ e 33 do Decreto
n ̊ 70.235/72).
Registre-se pela sua importância que a Contribuinte inaugura sua peça recursal
informando, sem entrar em detalhes, que o recurso voluntário é tempestivo.
Entretanto, tal como demonstrado acima, razão não assiste à Recorrente neste
particular.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.000097/2010-10

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, conhecendo-se
apenas da alegação de tempestividade do recurso voluntário, para, nesta parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital